Tribunal: TCU
Processo: 039.781/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização acerca dos atos e procedimentos da Petrobras na definição da nova política de preços de combustíveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (PFC/183) para a realização de fiscalização e controle visando a verificar irregularidades sobre: (i) o aumento de preços da Petrobras para os combustíveis, no período de abril de 2016 até 1o de junho de 2018; (ii) o ato de redução do uso da capacidade das refinarias nacionais empreendida pela Petrobras, seu impacto para a empresa e para o mercado interno de combustíveis; (iii) eventual benefício obtido por empresas estrangeiras em razão das medidas mencionadas, violando os direitos dos consumidores e impactando a economia popular; (iv) a composição de custos de refino de combustíveis da Petrobras; e (v) verificação do plano ou programa da Petrobras para venda e pulverização de ativos de refino, para assegurar sua condição de monopolista, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendido o item "v" da PFC 183, com fulcro no art. 18 da Resolução TCU 215/2008, e encaminhar cópia dos relatórios, votos e acórdãos dos TC Processo 003.245/2020-9 , Processo 014.566/2017-6 , Processo 009.508/2019-8 e Processo 024.763/2020-9 ; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados que as fiscalizações, referentes aos itens "i", "ii", "iii" e "iv", estão em fase final de apreciação e serão imediatamente encaminhadas logo após a deliberação deste Plenário; 9.3 autorizar, com fulcro no art. 15, inciso II, § 2o da Resolução-TCU 215/2008, a prorrogação de prazo para o atendimento da solicitação em mais 90 (noventa) dias; 9.4 considerar em atendimento a solicitação objeto deste processo.